Tribunal: TJES
Processo: 0010422-03.1999.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010422-03.1999.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DILMA QUEIROZ BELLO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010422-03.1999.8.08.0024

APELANTE: DILMA QUEIROZ BELLO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI ESTADUAL Nº 3.935/1987 (LEI DA TRIMESTRALIDADE). INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 42. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO (ART. 525, §12, CPC). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por DILMA QUEIROZ BELLO contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que, acolhendo pedido formulado pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, reconheceu a inexigibilidade de título executivo judicial baseado na Lei Estadual nº 3.935/1987, declarou extinto o cumprimento de sentença com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), e condenou a exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a inexigibilidade do título poderia ser arguida por simples petição incidental, nos termos do art. 525, §12, CPC, ou se dependeria de ação rescisória; (ii) estabelecer se a coisa julgada impede o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 3.935/1987 em fase de cumprimento; e (iii) determinar se a declaração de inexigibilidade viola o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 525, §12, do CPC autoriza o reconhecimento incidental da inexigibilidade de título judicial fundado em norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, distinção que afasta a necessidade de ação rescisória.

4. A declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 3.935/1987, consolidada na Súmula Vinculante 42, torna nula a obrigação desde a origem, configurando vício transrescisório e autorizando sua arguição a qualquer tempo enquanto pendente o cumprimento do título.

5. A jurisprudência reiterada do STF — inclusive em precedentes específicos sobre a Lei da Trimestralidade — reconhece a possibilidade de relativização da coisa julgada em hipóteses excepcionais que envolvam norma inconstitucional (RE 586068; RE 1443597 AgR; RE 1339781 AgR; RE 1346619 AgR-ED-EDv-AgR; RE 1451057 AgR; RE 1478651 AgR; RE 1339777 AgR).

6. O Tema 733 da repercussão geral não se aplica aos casos relativos à Lei da Trimestralidade, conforme assentado pelo STF no RE 1.412.502 AgR, dada a singularidade da matéria e a incompatibilidade constitucional reconhecida há décadas.

7. A declaração de inexigibilidade não afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos, pois não reduz remuneração atual, atingindo apenas crédito pretérito jamais válido em razão da nulidade originária da norma que o instituiu.

8. A prevalência da supremacia constitucional impede a execução de título fundado em lei inconstitucional, não podendo a coisa julgada conferir validade à obrigação nula.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inexigibilidade de título judicial fundado na Lei Estadual nº 3.935/1987 pode ser reconhecida por simples petição incidental na forma do art. 525, §12, do CPC.

2. A coisa julgada não impede o afastamento de obrigação baseada em norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente nos casos relativos à Lei da Trimestralidade.

3. A declaração de inexigibilidade do título não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, por não afetar remuneração atual, mas apenas crédito pretérito juridicamente inexistente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 85, §2º; 487, I; 525, §12; 966; 975.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 586068, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 09.11.2023; STF, RE 1443597 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 12.12.2023; STF, RE 1339781 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 13.06.2023; STF, RE 1346619 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 18.03.2024; STF, RE 1451057 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 24.06.2024; STF, RE 1478651 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, j. 16.06.2025; STF, RE 1339777 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 19.10.2021; STF, RE 1.412.502 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 27.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
DILMA QUEIROZ BELLO
, com vistas ao reexame da sentença objurgada (ID 16874802 e integrada no ID 16874809), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, que acolheu o pedido do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e reconheceu a inexigibilidade do título executivo judicial fundado na Lei Estadual nº 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por fim, o comando sentencial condenou a embargada/exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais acostadas no ID 16874811, a recorrente sustenta, em resumo, a intangibilidade da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF/88), a inadequação da via eleita pelo apelado e a violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Assim, pleiteia a reforma integral da decisão objurgada para restabelecer a exigibilidade do título e o prosseguimento da execução.

Contrarrazões apresentadas no ID 16874818, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A apelante, inicialmente, sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao acolher a tese de inexigibilidade da obrigação por simples petição incidental na fase de cumprimento.

Afirma que a desconstituição da coisa julgada demandaria, impreterivelmente, o manejo da Ação Rescisória (art. 966, CPC) ou o manejo do recurso cabível.

A despeito da referida tese, entendo que ela não merece prosperar, já que, ao meu sentir, a tese defensiva do apelado e a decisão do Juízo
a quo
estão amparadas no art. 525, § 12, do Código de Processo Civil, que estabelece:

“Para efeito do disposto no § 1º, inciso III, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo estabelecida em sentido incompatível com a Constituição Federal.”

A sistemática processual vigente estabelece clara distinção funcional entre a ação rescisória e a arguição de inexigibilidade prevista no artigo acima citado.

A ação rescisória (art. 966, CPC) possui natureza constitutivo-negativa e visa desconstituir a sentença
per se
, por vícios de ordem procedimental ou de julgamento expressos na lei, e está sujeita a um prazo decadencial bienal (Art. 975, CPC).

O art. 525, § 12, do CPC (e seu precursor no CPC/73, art. 741, parágrafo único, introduzido pela MP 2.180-35/2001), por sua vez, não busca a rescisão do julgado, mas sim reconhecer a nulidade e a inexistência da obrigação a ser executada, em razão de seu vício de origem (a inconstitucionalidade da lei que lhe serviu de fundamento). A natureza da matéria, de ordem pública constitucional, torna o título absolutamente inexigível, e não meramente rescindível.

Destaco, ainda, que a admissibilidade da arguição de inexigibilidade por simples petição na fase de cumprimento visa garantir a Supremacia Constitucional, conforme precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“Constitucional e Processual Civil. 2. Execução (atual fase de cumprimento de sentença). Inexigibilidade do título executivo judicial (artigo 741, parágrafo único do CPC/73 e art. 535, § 5º, do CPC/15). Aplicabilidade no âmbito dos juizados especiais. 3.Coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal). Entendimento do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao comando transitado em julgado. 4. Inexigibilidade do título executivo transitado em julgado. Precedentes. ADI 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 17.11.2016 e RE 611.503, Redator p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe 10.3.2019 (Tema 360 da sistemática da repercussão geral). Extensão do entendimento do STF aos casos com trânsito em julgado anteriores, que estejam pendentes de cumprimento. 5. Admitida a impugnação pela inexigibilidade do título judicial, transitado em julgado, em contrariedade ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, seja no Juizado Especial Cível da Justiça Estadual ou Federal, nada obstante o disposto no art. 59 da Lei 9.099/1995. 6. Fixação das teses, as quais demandam análise conjunta: “1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001;
2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade
;
3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória”
. 7. Provimento, em parte, do recurso extraordinário. (RE 586068, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 09-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 30-01-2024 PUBLIC 31-01-2024)

Assim, não se pode permitir que a força da coisa julgada material legalize uma obrigação manifestamente inconstitucional e contrária à autoridade do Supremo Tribunal Federal, o guardião da Carta Magna. A inconstitucionalidade da Lei n.º 3.935/87 é fato notório e pacífico, chancelado pela Súmula Vinculante n.º 42.

Destarte, reconhecida a inexigibilidade por vício na norma de fundo (art. 525, § 12, CPC), a obrigação é considerada nula, ou seja,
ab initio
(efeitos
ex tunc
). O vício de constitucionalidade, sendo irremovível, não se submete ao prazo decadencial bienal da ação rescisória ou a interposição de recurso. O título é materialmente inexistente em sua força executiva, podendo a matéria ser suscitada a qualquer tempo enquanto o título estiver em execução.

Portanto, a petição incidental apresentada pelo apelado constituiu o veículo processual correto e legalmente previsto para arguir a inexigibilidade da condenação, devendo ser rechaçada a tese ora sustentada.

Prosseguindo, a controvérsia gravita em torno da prevalência da coisa julgada sobre o reconhecimento superveniente da inconstitucionalidade da norma legal que lhe serviu de base.

É cediço que, recentemente, ao apreciar demandas idênticas à presente, o Excelso STF reconheceu ser plenamente possível a relativização da coisa julgada para que o julgamento se adeque à conclusão vertida na Súmula Vinculante nº 42, a qual preleciona que
“é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”
.

A título elucidativo, cito:

EMENTA Embargos de declaração em recurso extraordinário recebidos como agravo regimental. Agravo regimental em recurso extraordinário. Petição de recurso extraordinário. Indicação do dispositivo constitucional apontado como violado. Fundamentação suficiente para a admissão do apelo extremo com base na alínea a do permissivo constitucional. Precedentes.
Reajuste de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC). Lei Estadual nº 3.935/87 (Lei da trimestralidade). Relativização da coisa julgada. Possibilidade. Súmula nº 42 do STF.
Precedentes. 1. A petição do apelo extraordinário veicula alegação de afronta pela Corte de Origem ao princípio da coisa julgada, além de citar expressamente, em várias passagens da petição recursal, o inciso XXXVI do art. 5º da Constituição da República, o qual permite o conhecimento do recurso com base na alínea a do inciso III do art. 102 da Carta Magna. 2. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
é admissível a relativização da coisa julgada em hipóteses idênticas à dos presentes autos. 3. Incidência da orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 42, segundo a qual “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”
. 4. Agravos regimentais não providos.

(RE 1443597 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-12-2023 PUBLIC 18-12-2023)

Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REAJUSTE DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPC. LEI ESTADUAL 3.935/1987 (LEI DA TRIMESTRALIDADE). SÚMULA 42/STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. 1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2.
Esta CORTE compreende que, em situações excepcionais, a segurança jurídica, princípio subjacente ao instituto da coisa julgada, deve ceder passo ao outros valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, a ela sobrepõem-se. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência desta CORTE, “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Súmula vinculante 42/STF).
4. Agravo Interno a que se nega provimento.

(RE 1339781 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023)

Destarte, importante ressaltar que a Suprema Corte tem, em inúmeras oportunidades, reformado acórdãos deste Egrégio Tribunal de Justiça que, apegando-se à tese da intangibilidade da coisa julgada, mantiveram hígidos os efeitos da "Lei da Trimestralidade".

Nesta ordem de ideais, nota-se que a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, inclusive do seu Tribunal Pleno e de ambas as Turmas, tem se revelado pacífica ao assentar a possibilidade de relativização da coisa julgada em situações excepcionais como esta. Vejamos outros precedentes envolvendo a mencionada “Lei da Trimestralidade” deste Estado:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. TRIMESTRALIDADE.
VINCULAÇÃO A ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO: SÚMULA VINCULANTE N. 42. LEI ESTADUAL N. 3.935/1987. INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO: POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (STF - RE 1346619 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-03-2024 PUBLIC 01-04-2024)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTE. ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPC). LEI ESTADUAL N. 3.935/1987 (LEI DA TRIMESTRALIDADE). INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO VINCULANTE N. 42 DA SÚMULA. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA
. 1. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária (enunciado vinculante n. 42 da Súmula).
2. Mostra-se possível, em casos excepcionais, a relativização da coisa julgada, quando configurada inconstitucionalidade decorrente da adoção de índice federal (IPC) para fins de reajuste de vencimentos de servidores do Estado do Espírito Santo. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido. (STF - RE 1451057 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2024 PUBLIC 14-08-2024)

EMENTA: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário.
Reajuste de vencimentos de servidores estaduais. Lei Estadual n. 3.935/1987. Inconstitucionalidade. Súmula Vinculante nº 42. Coisa julgada. Relativização
. Agravo interno não provido. I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário do ente federativo. O recurso extraordinário impugnava acórdão de Tribunal de Justiça que, em ação declaratória, julgara improcedente o pedido de desconstituição de precatório referente à "trimestralidade", com base na Lei Estadual nº 3.935/1987, ao fundamento de impossibilidade de flexibilização da coisa julgada após o prazo decadencial para ação rescisória, aplicando os entendimentos firmados nos Temas 360 (RE 611.503) e 733 (RE 730.462) da repercussão geral
. 2. A decisão agravada reformou o acórdão do Tribunal de origem para julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, reconhecendo a possibilidade de relativização da coisa julgada no caso, com base na jurisprudência específica do Supremo Tribunal Federal e na Súmula Vinculante 42. O agravante busca a reforma dessa decisão monocrática. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão monocrática que, aplicando a jurisprudência específica do Supremo Tribunal Federal e a Súmula Vinculante 42, relativizou a coisa julgada para afastar obrigação de pagamento decorrente da Lei Estadual nº 3.935/1987 do Espírito Santo (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional. III. Razões de decidir 4. O agravo interno não apresentou argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada.
5. Conforme consignado na decisão impugnada, o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da possibilidade de relativização da coisa julgada em casos idênticos ao presente, que envolvem a denominada "trimestralidade" decorrente da Lei Estadual nº 3.935/1987 do Espírito Santo. Tal posicionamento fundamenta-se na inconstitucionalidade da vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais a índices federais de correção monetária, conforme estabelecido na Súmula Vinculante 42
. IV. Dispositivo 6. Agravo interno conhecido e não provido. (STF - RE 1478651 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-06-2025 PUBLIC 23-06-2025)

Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 3.953/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. 2. “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Súmula vinculante 42/STF)
3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu pela possibilidade da relativização da coisa julgada em situações idênticas.
4. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (STF - RE 1339777 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 26-10-2021 PUBLIC 27-10-2021)

Nesse contexto, reconhece-se que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Tema 733, firmou entendimento segundo o qual
“a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”
.

Todavia, considerando os fundamentos anteriormente expostos, o próprio Supremo Tribunal Federal tem afirmado que, diante da singularidade dos casos envolvendo a denominada “Lei da Trimestralidade”, não se aplica o Tema 733 da repercussão geral, conforme reconhecido no RE 1.412.502 AgR, de relatoria do Ministro Edson Fachin (Segunda Turma, julgamento em 27/11/2023, DJe 07/12/2023).

Em todos os precedentes acima mencionados, o Supremo Tribunal Federal admitiu a possibilidade de desconstituir o título executivo judicial em situações análogas decorrentes da aplicação da Lei Estadual nº 3.935/1987, reconhecendo a inexigibilidade da obrigação, ainda que já transcorrido longo período desde a formação da coisa julgada que deu origem ao precatório devido aos servidores públicos estaduais.

Outrossim, a manutenção do pronunciamento judicial implica a convalidação de uma evidente inconstitucionalidade, já reconhecida de forma reiterada pelo Supremo Tribunal Federal, ocasionando prejuízo expressivo ao Erário e, além disso, violando o princípio da isonomia, na medida em que confere vantagem a determinado grupo de servidores com base em lei manifestamente inválida, em prejuízo dos demais.

Assim, à vista do novo entendimento consolidado da Suprema Corte, compreendo não mais haver dúvidas a respeito da possibilidade de desconstituição da coisa julgada no caso em apreço, cuja decisão transitada em julgado não observou a impossibilidade de vinculação dos reajustes de vencimentos de servidores estaduais aos índices federais.

Evoluindo, ressalto que a relativização da coisa julgada, na hipótese do art. 525, § 12, do CPC, não se apoia primariamente em uma análise de impacto orçamentário ou na alegação de ruína do erário. O fundamento central e inafastável reside na invalidez jurídica radical da norma que deu origem ao título executivo.

Como já dito antes, a Lei Estadual n.º 3.935/87, que concedia o reajuste trimestral, é manifestamente inconstitucional, conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, culminando na Súmula Vinculante n.º 42, de modo que a condenação judicial que se baseia em uma lei nula de pleno direito (ex tunc) desde a sua promulgação carrega um vício transrescisório insuperável.

Portanto, a questão é de Supremacia Constitucional, e não de conveniência financeira. Permitir a execução de um título judicial fundado em norma inconstitucional equivaleria a conferir à coisa julgada maior força que à própria Constituição Federal, o que é inadmissível, consequentemente, a segurança jurídica, nesse contexto, exige que a legalidade constitucional prevaleça sobre a imutabilidade processual alegada pela recorrente.

Assim, ao contrário do sustentado pela apelante, a
ratio decidendi
do art. 525, § 12, do CPC é a invalidação da obrigação jurídica por inconstitucionalidade, de forma que a inexistência de prova de "excepcionalidade econômica" não é um óbice à sua aplicação. Isto é, o título é inexigível por vício jurídico formal e material, e não por carência financeira do devedor.

Por fim, a alegação de violação à irredutibilidade de vencimentos, da mesma forma, não prospera, já que esta argumentação padece de erro técnico, por confundir o objeto do princípio constitucional com a natureza do crédito executado.

Ora, o princípio da irredutibilidade protege o valor nominal ou estrutural do subsídio ou vencimento do servidor. Seu escopo é resguardar a estabilidade financeira e a segurança jurídica do agente público em relação à sua remuneração mensal e pro futuro. O objetivo é impedir que a Administração Pública, por ato unilateral, promova o descenso remuneratório do servidor.

No caso vertente, a presente execução não visa modificar a remuneração atual da apelante, tampouco retirar parcelas incorporadas, uma vez que busca, unicamente, o pagamento de crédito pretérito (valores em atraso) referente a um reajuste que, à luz da Constituição, era vedado
ab initio
pela inconstitucionalidade da Lei n.º 3.935/87.

Por a lei ser nula desde a origem (
ex tunc
), o direito à diferença salarial buscada nunca se constituiu validamente no mundo jurídico. Consequentemente, a declaração de inexigibilidade prevista no art. 525, § 12, do CPC, atinge apenas a obrigação de pagar um passivo viciado, sem qualquer reflexo sobre o padrão remuneratório atual que a Constituição visa proteger.

Destarte, não havendo afetação do valor da remuneração que a recorrente está efetivamente percebendo, não se configura a alegada violação à irredutibilidade de vencimentos.

Em outros termos, o afastamento da execução, por inexigibilidade, não visa a redução da remuneração, mas a correção de um vício constitucional na origem da dívida pública.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença primeva
.

Com fulcro no art. 85, § 11, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.